Tribunal: TJDFT
Processo: 0734571-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. A multa cominatória constitui medida coercitiva e acessória, que tem por finalidade vencer a obstinação da parte demandada em descumprir o provimento judicial, garantindo, assim, a eficácia da decisão proferida, conforme disposto no artigo 537, do Código de Processo Civil. O valor fixado para as astreintes deve obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo propiciar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, porquanto não possui natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória. A multa fixada em patamar razoável e proporcional deve ser mantida.